Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-80.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Ausência de comprovação da alegada inscrição – Ônus da prova que incumbia à autora – Art. 373, I, do CPC – Danos morais – Inexistência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Ausência de comprovação da alegada inscrição – Ônus da prova que incumbia à autora – Art. 373, I, do CPC – Danos morais – Inexistência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000833-80.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante DAIANE
PAULA MOREIRA BARROS, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, com observação. Vencido o 3o Desembargador
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-80.2016.8.26.0150
Apelante
Daiane Paula Moreira Barros
Apelado
Banco GMAC S/A
Comarca
Cosmópolis Vara Única
Voto no 39315
Justiça gratuita Concessão do benefício Presunção relativa
de declaração
Requisitos legais atendidos
Benefício
concedido Pretensão acolhida.
Declaratória e Indenizatória Inscrição indevida Ausência
de comprovação da alegada inscrição
Ônus da prova que
incumbia à autora Art. 373, I, do CPC Danos morais
Inexistência Improcedência e sucumbência exclusiva da parte
autora Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido, com observação.
Vistos,
A r. sentença de fls. 100/102, integrada pela decisão de fls.
124, julgou improcedente a ação declaratória c/c pedido indenizatório por danos morais
e materiais, extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC); condenada a
autora em custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa (art. 85 § 2°, do CPC).
Apela a autora buscando, preliminarmente, o deferimento
do benefício da gratuidade processual, vez que houve modificação da sua situação
financeira (desemprego); quanto ao mérito, pretende a reversão do julgado sob o
fundamento de que consta débito de R$ 8.717,32 referente à ação judicial inscrita junto
ao banco de dados do SPC; que o cerne da questão é a inclusão do nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito de forma totalmente indevida; (fls. 127/133).
Processado, recebido e com resposta ao
recurso (fls. 143/152), vieram os autos após a esta Instância.
É o relatório.
Inicialmente, analisa-se o pleito de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça formulado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
gratuidade
judiciária
diz
respeito
à
garantia
constitucional ao acesso ao Judiciário.
Por isso, pode ser postulado em qualquer fase do processo
ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC), inclusive, porque a parte pode de um momento
para o outro ter modificada a sua situação financeira.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
em caso parelho: “Processual civil. Justiça gratuita. Requerimento em apelação.
Possibilidade. Indeferimento. Intimação posterior para pagamento do preparo.
Legalidade. Precedentes. Recurso provido. I - Indeferido o pedido de gratuidade da
Justiça, requerido em apelação, deve-se oportunizar o pagamento posterior do preparo.
II - A gratuidade judiciária assegurada na lei e na própria Constituição é matéria que não
preclui, até porque a situação geradora de sua proteção pode decorrer de atos
supervenientes” (STJ-4a Turma, Resp no 165222/RS (9800134433), j. 20/10/98, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Esta Corte já decidiu: “Assistência Judiciaria. Pleito
formulado na contestação, porém não apreciado pelo Juízo. Benefício que pode ser
formulado em qualquer fase da ação. Possibilidade. Art. 6o, da Lei, 1.060/50. Não
transita em julgado o pedido que não foi apreciado. Processual civil. Intimação da parte
através de seu procurador. Admissibilidade. Inteligência do artigo 475, 'J', § 1o, do
CPC. Lei processual civil de aplicação imediata, no momento da execução. Agravo
parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade processual.” (AI no
9038743-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, 6a Câmara de Direito Público
do TJSP, j. 29/06/2009).
Conforme se sabe, a assistência judiciária, em consonância
com o disposto no art. 98 do CPC, será concedida a pessoa com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos
termos do art. 99, §3o do CPC.
Tal requisito foi devidamente atendido pela apelante, pois
há declaração de que a recorrente é pessoa de rendimentos insuficientes e que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência sem o prejuízo do próprio sustento, conforme documentos de fls. 134/140,
devendo ser acolhida sua pretensão, para conceder os benefícios da justiça gratuita.
No mérito, contudo, sem razão a apelante.
A parte autora pretende com a demanda ser indenizada a
título de danos morais e materiais, sob o argumento de que foi surpreendida com
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constando como devedora da
quantia de R$ 8.717,32; alegou que nunca comprou ou efetuou qualquer tipo de
transação comercial com o banco réu, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu a
condenação do réu no pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 35.200,00, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$8.717,32) e a exclusão do
nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Não obstante seja a relação ora em análise configurada
como consumerista, incumbia à autora a demonstração mínima de fato constitutivo de
seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
A ação foi distribuída em 12/05/2016 sem haver
comprovação de qualquer negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção
ao crédito. O documento de fls. 27 apenas indica que tramitava uma ação de busca e
apreensão, com a pesquisa do CPF da autora, junto ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, Comarca de Extrema/MG.
Em sede de contestação, o réu trouxe documento de fls.
65/68, fornecido pela empresa Serasa Experian, datado de 11/06/2016, no qual constou
expressamente a seguinte afirmação: “Conforme sua solicitação, vimos informar que
para o CPF 097.408.817-00, até esta data, às 14:59:48, NADA CONSTA e NEM
CONSTOU e no banco de dados da Serasa, anotação, proveniente do Banco /
Instituição BANCO GMAC S/A”.
Intimada a se manifestar acerca da contestação e
documentos, a parte autora se limitou a apresentar réplica (fls. 71/77), impugnando
genericamente os documentos trazidos, e rebatendo-se na tese de que inexiste prova da
dívida e de que houve ato ilícito praticado pelo réu.
Em suma, a parte autora não comprovou minimamente
fato constitutivo de seu direito.
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que não houve
prova da alegada inscrição indevida, o que corretamente impõe a improcedência do
pedido inicial.
Por fim, sobre a alegada existência de processo judicial em
nome da autora, apontado junto ao SCPC, não se vislumbra qualquer ilegalidade, vez
que há presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de
distribuição judicial.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ em sede de
recurso repetitivo: REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO
SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A
COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e
clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência
do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". 2.
Recurso especial não provido. (REsp 1344352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014)
Desse modo, o cadastro do nome da autora junto ao banco
de dados do SCPC tão somente refletiria as informações da ação contra ela proposta,
cuja informação tem caráter público. Assim a pretensão da autora deveria ser deduzida
em sede de defesa daqueles autos.
Daí porque a improcedência da demanda era medida de
rigor, tal como bem lançada pela r. sentença recorrida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença
recorrida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art.
23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1000833-80.2016.8.26.0150
Comarca: Cosmópolis
Apelante: Daiane Paula Moreira Barros
Apelado: Banco Gmac S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115426
COMARCA DE COSMÓPOLIS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Daiane Paula Moreira Barros
ajuizou a presente ação contra Banco
GMAC S/A., objetivando a declaração da
inexistência do débito descrito na exordial,
a exclusão do seu nome do rol dos
inadimplentes, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por ocasião da contestação, a
requerida não demonstrou se há relação
jurídica entre as partes, limitando-se a
afirmar que não efetuou a negativação do
nome da autora.
Todavia, a despeito de negar a
ocorrência da inscrição da apelante junto
ao SCPC, é certo que por ocasião da
exordial a autora comprovou que havia
uma inscrição no cadastro mantido pela
referida instituição, referente à existência
de processo judicial movido pelo Banco.
Com efeito, a consulta ao sítio
eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça
de Minas Gerais comprova que a recorrida
ajuizou o processo de Busca e Apreensão
no
0040071-45.2014.8.13.0251,
que
tramitou na Comarca de Extrema/MG e foi
extinto por desistência da apelada, sendo
que o cadastro junto ao SCPC indica
justamente a existência do referido feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a despeito de a indicação da
existência
de
processos
judiciais
anteriores não ensejar a negativação, de
forma
automática,
é
certo
que
tal
apontamento evidencia uma informação
desabonadora à consumidora, pois indica
que há contas inadimplidas, com natureza
restritiva.
Dessa forma, a inclusão da
mencionada anotação, sem a comprovação
de que as partes celebraram qualquer tipo
de contrato, configura a prática de ato
ilícito e suscetível de gerar indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
No caso dos autos, a autora
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização por danos morais que se
arbitra em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação
proposta por DAIANE PAULA MOREIRA
BARROS contra BANCO GMAC S/A., para
os fins de declarar inexigível o débito
descrito na exordial, bem como determinar
a exclusão da indicação da existência do
processo anterior do site do SCPC.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
inclusão do nome do autor no serviço de
proteção
ao
crédito
e
correção
monetária, a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, a recorrida arcará com
as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1372A33C
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1376DBFA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000833-80.2016.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.